Tribunal: TJES
Processo: 5002299-81.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-81.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: CELSON VAREJAO NASCIMENTO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida em ação de desapropriação por utilidade pública, cumulada com pedido de imissão provisória na posse, que fixou o valor da indenização em R$ 276.500,00, com os consectários legais.

O apelante pretende a adoção do valor ofertado administrativamente ou, subsidiariamente, o valor mínimo apontado em perícia judicial, além da exclusão dos juros compensatórios e adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios à EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a adoção do valor máximo da avaliação pericial para fixação da indenização; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de juros compensatórios sem comprovação de perda de renda; (iii) determinar se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O valor indenizatório fixado com base no valor máximo do laudo pericial mostra-se adequado, pois respaldado em justificativas técnicas que demonstram valorização imobiliária crescente na região e observância do princípio da contemporaneidade da avaliação.

4)
A exclusão dos juros compensatórios é medida de rigor, uma vez que não houve comprovação de perda de renda por parte dos expropriados, nos termos do §1º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF.

5)
Os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença estão em desacordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o qual determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, vedando a utilização cumulativa de outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A adoção do valor máximo da avaliação pericial é válida quando justificada por valorização imobiliária reconhecida nos autos e respaldada por laudo técnico.

2. Os juros compensatórios apenas incidem quando comprovada perda de renda decorrente da desapropriação.

3. A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXIV do art. 5º da CF/1988; §1º do art. 15-A e art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/DF; STJ, REsp 1829465/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000528-55.2018.8.08.0050, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Irresigna-se o ente municipal contra a fixação do valor indenizatório em R$ 276.500,00 (duzentos e setenta e seis mil e quinhentos reais), montante este que corresponde ao valor máximo apontado no laudo pericial judicial.

Sustenta o recorrente que a escolha do valor máximo se deu de forma genérica, pugnando pela adoção do valor de oferta inicial ou, subsidiariamente, do valor mínimo da mesma perícia.

A pretensão, todavia, não merece acolhida.

O postulado da justa indenização, de estatura constitucional (inciso XXIV do art. 5º da CF), impõe que a expropriação se consume mediante o pagamento de quantia que reflita, com a maior precisão possível, o valor de mercado do bem subtraído do patrimônio do particular.

Com efeito, o instrumento por excelência para a aferição desse valor é o laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, por profissional de confiança.

No caso, o juízo
a quo
, ao acolher as conclusões do
expert
, o fez com base em fundamentação sólida e aderente às provas produzidas no processo.

Longe de ser genérica, a decisão de adotar o valor máximo da avaliação pericial fora expressamente justificada pela constatação de "crescente valorização imobiliária no Município de Marataízes", fato este, cumpre salientar, reconhecido pelo próprio assistente técnico do Município.

Ademais, o magistrado sentenciante amparou-se no diagnóstico de mercado elaborado pelo perito, que indicou processo de valorização na região em decorrência de investimentos em infraestrutura e consequente aquecimento do mercado imobiliário local.

Nesse diapasão, a recomendação pericial pela adoção do valor máximo em razão da "desapropriação total" e do lapso temporal transcorrido desde a avaliação administrativa afigura-se tecnicamente razoável e alinhada ao princípio da contemporaneidade da avaliação, consagrado no art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e na pacífica jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

É de se conferir:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS . VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1 .
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo. Precedentes do STJ. 2. Não se justifica a aplicação de fator de redução da indenização pela depreciação equivalente à inexistência de título dominial sobre o bem quando, na própria avaliação, o perito considerou a comparação com imóveis semelhantes, condizente com a perda dos direitos possessórios
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000528-55.2018.8.08 .0050, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA PELO DNIT. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA . PREÇO INSUFICIENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO.
VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
. RECURSO ESPECIAL DO DNIT. ALEGAÇÃO DE PREÇO INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. NÃO CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO . PREDICADO DA CONTEMPORANEIDADE DA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO PERITO. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ARESTO RECORRIDO . VIOLAÇÃO ART. 1.022, I E II, DO CPC NÃO CONSTATADO. CRITÉRIOS ADOTADOS EM PERÍCIA JUDICAL . INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO PERCENTUAL MÍNIMO. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. I - Trata-se na origem de ação de desapropriação promovida pelo DNIT para implantação e pavimentação de rodovia federal. II - A ação foi julgada procedente, com a fixação da respectiva verba indenizatória e consectários legais, e em grau recursal o TRF da 5ª Região acolheu a irresignação dos particulares desapropriados para isenta-los da verba honorária, fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o preço ofertado e o valor da indenização, ficando somente ao encargo do expropriante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DNIT III -
O aresto recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse . RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES IV - Violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 não caracterizada, na medida em que o Tribunal a quo analisou a controvérsia tal qual exposta nos autos, apresentando fundamentação suficiente. V - Descabe a pretendida discussão acerca do preço apurado por meio de laudo pericial produzido em juízo, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
VI - Os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo a quo dentro dos parâmetros do art. 27, § 1º, do Decreto n. 3.365/1941, o que impossibilita eventual revisão em sede de recurso especial, assim também considerado o percentual incidente sobre a indenização, porquanto não se mostraria irrisório para fins de alteração e superação do óbice sumular n . 7/STJ. VII - Agravo do DNIT conhecido para negar provimento ao recurso especial e recurso especial dos particulares conhecido em parte e, nesta parte, improvido. (STJ - REsp: 1829465 RN 2019/0225297-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

In casu
, não logrou êxito o apelante em demonstrar qualquer vício ou mácula na metodologia empregada pelo perito, a qual, inclusive, admitiu ser correta.

A insurgência resume-se a mera discordância quanto ao valor final, o que é insuficiente para desconstituir prova técnica robusta e que serviu de base idônea para o livre convencimento motivado do julgador.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção do
decisum
neste particular, rejeitando-se o pleito de redução do
quantum
indenizatório.

De outra banda, no que concerne aos encargos acessórios da condenação, assiste plena razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada para se adequar às normas de regência.

A) Dos Juros Compensatórios

A r. sentença condenou o Município ao pagamento de juros compensatórios à taxa de 1% (um por cento), a incidir sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor da indenização.

Pugna o apelante pela exclusão de tal verba, ao argumento de que os expropriados não comprovaram a efetiva perda de renda decorrente da imissão provisória na posse.

O argumento é procedente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, declarou a plena constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, que textualmente dispõe: "
Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário
."

À evidência, a norma estabelece pressuposto fático indispensável para a incidência do encargo: a efetiva demonstração, por parte do expropriado, da frustração de ganho lícito e concreto que o imóvel lhe proporcionava.

No caso, não há qualquer elemento de prova que ateste a existência de exploração econômica ou de renda auferida pelos apelados em relação aos imóveis desapropriados.

Nesse contexto, ao condenar o ente público ao pagamento de juros compensatórios sem a verificação do fato gerador, a sentença incorreu em
error in iudicando
.

Impõe-se, pois, o acolhimento do apelo para extirpar da condenação a referida verba.

B) Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Por fim, o apelante se insurge contra os critérios de atualização da condenação, que foram fixados de forma condicional e em aparente descompasso com o novo regime constitucional.

A sentença determinou a incidência de juros moratórios com base na poupança ou em percentual da SELIC e correção monetária segundo o "Manual de Cálculos da Justiça Federal".

Mais uma vez, a irresignação prospera.

A matéria fora definitivamente disciplinada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que assim preceitua:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicação imediata que unificou os encargos moratórios e de atualização monetária na taxa SELIC, vedando expressamente a cumulação com qualquer outro índice.

A fórmula híbrida e condicional adotada pelo juízo sentenciante é, portanto, incompatível com a nova ordem constitucional.

Ademais disso, este Sodalício já pacificou o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva após a vigência da referida emenda, conforme precedente colacionado pelo próprio apelante.

Destarte, nesse ponto, a reforma da sentença é medida de rigor para adequá-la ao comando constitucional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento para reformar a r. sentença unicamente no capítulo referente aos consectários legais, o que faço nos seguintes termos:
a)

a
fasto integralmente
a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de juros compensatórios;
b)

d
etermino
que sobre o valor da indenização (R$ 276.500,00) incida correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do laudo pericial definitivo (ID 41943417) até a véspera da entrada em vigor da EC nº 113/2021 (08/12/2021). A partir de 09/12/2021, e até o efetivo pagamento, incidirá, uma única vez, exclusivamente a taxa SELIC, a qual já remunera o capital e compensa a mora, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Mantenho, no mais, a r. sentença, notadamente quanto ao valor principal da indenização e à distribuição dos ônus sucumbenciais de primeiro grau.

Diante do resultado do julgamento e da sucumbência recíproca em grau recursal, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.